Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-67.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000884-67.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILSTER DE JESUS ORTIZ - CPF: 051.873.721-73 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRENDA AFONSO LOPES - CPF: 026.481.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIL DA SILVA MONTEIRO - CPF: 034.569.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE ORMONDE VIEIRA - CPF: 013.425.671-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JOSE MANCUSO - CPF: 837.935.181-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSTER DE JESUS ORTIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“C”
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– PRELIMINAR – NULIDADE – FASE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS – HARMONIA DAS DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal (STJ, AgRg no RHC 124.024/PR).

Não é possível conceder o direito de recorrer em liberdade quando o agente permaneceu preso ao longo de toda a instrução probatória e persistem os requisitos da prisão preventiva.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000884-67.2019.8.11.0006

APELANTE: WILSTER DE JESUS ORTIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, que julgou
procedente
a inicial acusatória, para condenar o apelante
Wilster de Jesus Ortiz
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
latrocínio
, inscrito no art. 157, §3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“c”
(dificultou a defesa da vítima), ambos do Código Penal.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“[...] na data de
19 de julho de 2018
, por volta das 21h45min, na Rua Riachuelo, nº. 1220, no bairro Cavalhada, neste município de Cáceres/MT,
os denunciados BRENDA AFONSO LOPES, DEVAIL DA SILVA MONTEIRO e WILTERS DE JESUS ORTIZ
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conjunto e unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito de todos, coisa alheia móvel, consistente em uma camionete, da marca Toyota Hilux, ano 2017/2017, placa QBG7157, pertencente à vítima Guilherme José Mancuso, sendo que, para tanto, empreenderam violência exercida por disparos de arma de fogo, os quais foram a causa efetiva da morte da vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 79/89-v.

Conforme apurado, a denunciada
Brenda Afonso Lopes
mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com
Guilherme José Mancuso
. Desta forma, aproveitando-se desta relação de proximidade,
Brenda
resolveu associar-se com os denunciados
Devail da Silva Monteiro
e
Wilters de Jesus Ortiz
com a finalidade de subtrair o veículo automotor Toyota Hilux pertencente à vítima.

Infere-se dos autos que, para levar a cabo o plano delituoso arquitetado pelos acusados, a denunciada
Brenda Afonso Lopes
, marcou um encontro amoroso com Guilherme, que aconteceria na residência da vítima.

Dessume-se que
Brenda
informou aos coautores
Devail da Silva Monteiro
e
Wilters de Jesus Ortiz
acerca do que fora combinado, de modo que ambos se deslocaram em uma motocicleta para as imediações da residência de
Guilherme
e ficaram aguardando a chegada do casal para efetivar a subtração do veículo supracitado.

Apurou-se que, por volta de 21h45min, a vítima
Guilherme
chegou em frente a sua residência conduzindo sua caminhonete Toyota Hilux, juntamente com a acusada
Brenda
, que ocupava o banco do passageiro. Infere-se que, no momento em que a vítima aguardava a abertura do portão da garagem, os acusados se aproximaram, mantendo o farol da motocicleta apagado.

No momento em que a vítima ingressou na garagem da residência, os acusados
Wilters
e
Devail
adentraram atrás, sendo que
Devail
saltou da motocicleta e sacou uma arma de fogo, anunciando o assalto. Após subjugar a vítima,
Devail
passou a efetuar disparos contra
Guilherme
, vindo a atingi-lo com dois projéteis, os quais provocaram as lesões corporais que foram causa efetiva de sua morte.

Infere-se, ainda, que a vítima tentou evadir-se da ação criminosa, mas acabou batendo de marcha ré em um muro na frente da residência, onde o veículo ficou imobilizado. Na sequência,
Devail
e
Wilters
evadiram-se do local na motocicleta mencionada. Por sua vez, a acusada
Brenda Afonso Lopes
ainda permaneceu no local, mas evadiu-se tão logo a primeira viatura policial chegou para atender à ocorrência”
(sic da denúncia de id. 77072981 – pág. 11/13).

Diante disso, o
Ministério Público
denunciou o apelante e os corréus como incursos no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “
c”
(dificultou a defesa da vítima), ambos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 8.072/90.

A inicial acusatória foi recebida em
22 de outubro de 2018
(id. 77082987).

O apelante
Wilters
não foi localizado para citação. Em seguida, o juízo deferiu a
citação por edital
, a qual foi devidamente efetivada. Contudo, o apelante não compareceu e tampouco constituiu advogado, de modo que a magistrada
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 366, do CPP.

Ato contínuo, os autos foram
desmembrados
em relação ao apelante
Wilters
(id. 77083018 – pág. 03).

Em
23 de outubro de 2019
, o apelante
Wilters
foi devidamente citado (id. 77083049) e apresentou resposta à acusação (id. 77083050).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
05 de fevereiro de 2020
. Na solenidade, foram ouvidas as testemunhas
Rosinei Neves da Silva
,
Renato Ferreira
,
Wendell Alves Janones
,
Juliano Pereira da Cruz
, e a informante
Jeniffer Gonçalves de Souza
, bem como realizado o interrogatório do apelante
Wilters
. Ao final, a magistrada sentenciante declarou encerrada a fase de instrução dos autos (id. 77083084).

Sentença
: prolatada em
1º de setembro de 2020
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para
condenar
o apelante
Wilster de Jesus Ortiz
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
latrocínio
. Foi mantida a prisão preventiva do apelante (id. 77083121).

Recurso de apelação
: sustenta, preliminarmente, a nulidade dos autos, ao argumento de que, quando da sua prisão, não lhe foi assegurado seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de ser acompanhado por advogado. Além disso, pugna pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

No mérito, pretende seja o apelante absolvido, ao argumento de que não há provas capazes de sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena imposta (id. 77083127).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 77083137).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr. Siger Tutiya
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo (id. 83307994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSTER DE JESUS ORTIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – FASE EXTRAJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante sustenta que o interrogatório realizado na fase extrajudicial é nulo, porquanto não lhe foi assegurado seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de ser acompanhado por seu defensor.

Com efeito, cabe destacar que os atos que compõem o inquérito policial, tal qual a tomada da versão do investigado, são meramente informativos e de cunho indiciário. Assim, eventual mácula ocorrida na etapa inquisitiva não têm o condão de nulificar o posterior processo criminal, exceto na hipótese de provas obtidas por meios ilícitos.

Desse modo, é
prescindível
o acompanhamento do investigado por advogado quando da oitiva policial, eis que o expediente investigativo
não é suscetível de contraditório
.

Nesse mesmo sentido:

“[...] Ademais, não há obrigatoriedade de acompanhamento por procurador constituído durante o depoimento em fase inquisitorial, por se tratar o inquérito policial de procedimento administrativo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. [...]”
(STJ, RHC 143.091/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

Além disso, no caso dos autos, inexiste a infringência das garantias constitucionais do apelante, porquanto antes de ser interrogado, consta que
o apelante foi devidamente cientificado pela autoridade policial dos seus direitos constitucionais
, dentre eles o de permanecer em silêncio e o de ser assistido por advogado, conforme se verifica do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do apelante (id. 77083053 – pág. 02).

Diante disso, não há razoabilidade para acolher a preliminar de nulidade arguida, motivo pelo qual a
rejeito
.

V O T O
(PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa requer seja assegurado o direito de o apelante recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de provas contundentes e justificativa plausível para manutenção da prisão.

Ao negar o direito de o apelante recorrer em liberdade, a magistrada consignou o seguinte:

“[...]
Deste modo, levando-se em consideração que ainda persistem os mesmos fundamentos que outrora motivaram a segregação provisória, conforme fartamente demonstrado alhures, MANTENHO A PRISÃO DE WILTERS DE JESUS ORTIZ, razão pela qual recomendo-o na Unidade Prisional onde encontra-se custodiado [...]
”
(id. 77083123 – pág. 06).

No caso em tela, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito (latrocínio), pelo qual restou condenado a cumprir pena em regime fechado.

Ademais, o apelante permaneceu custodiado desde a fase instrutória, sendo incompatível sua soltura após a condenação.

Neste sentido, trago o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal. [...]”
(N.U 0016390-32.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais,
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Assim,
indefiro
o pedido de o apelante de recorrer em liberdade.

V O T O (MÉRITO)

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

A defesa requer a absolvição do crime de
latrocínio
(CP, art. 157, § 3º), por entender que o conjunto probatório não é suficiente para a manutenção do édito condenatório prolatado.

Inicialmente, registro que os corréus
Devail
e
Brenda
foram devidamente processados e
condenados
em autos desmembrados (processo n. 8787-90.2018.811.0006), cuja sentença transitou em julgado em
18 de março de 2020
. Nestes autos, é apreciada apenas a participação do apelante
Wilters
.

A
materialidade
do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.
77072982 – pág. 04
), termo de exibição e apreensão (id.
77072983 – pág. 03
), laudo pericial do local do crime (id.
77072998
), laudo pericial da arma de fogo (id.
77082975
), relatório do núcleo de inteligência (id.
77083036
) e relatório policial (id.
77082952
).

A
autoria
, por sua vez, é induvidosa, conforme se verifica da prova oral carreada aos autos durante a fase de instrução.

Na
fase extrajudicial
, o apelante
Wilters
confessou a ação delitiva, afirmando que foi chamado pelo corréu
Devail
para
“fazer um corre”
. Disse que notou que
Devail
portava algum objeto em sua cintura, o que presumiu ser uma arma de fogo. Descreveu a dinâmica dos fatos, relatando que pararam próximo à residência da vítima e que
Devail
determinou que, quando passasse uma camionete prata, deveria acompanhá-la.

Afirmou que, quando avistou o veículo, parou ao seu lado e que, em seguida, o corréu
Devail
teria se aproximado da caminhonete, dizendo
“perdeu, perdeu”
e que a vítima reagiu, travando as portas e jogando o veículo na direção do corréu
Devail
, o qual revidou disparando a arma de fogo.

Narrou que a vítima tentou fugir novamente, o que resultou no segundo disparo da arma de fogo. Asseverou que, quando o veículo já estava parado, o corréu
Devail
deu o último tiro, voltou para a motocicleta e que evadiram do local. Disse que, ao final, conversou com
Devail
e que esse respondeu que iria assumir a responsabilidade pelo delito. Contou, também, que
Devail
ficou com sua motocicleta.

Confira-se:

“[...]
confessa ter participação na morte do dentista GUILHERME JOSE MANCUSO na data de 19/07/2018;
QUE conhecia Devail a pouco tempo, que ele tinha saído recentemente da cadeia e tinha visto ele umas duas vezes na casa de um conhecido vulgo Gugu; que no dia dos fatos estava trabalhando na oficina do Elias, porém sem ser contratado, pois colaborava em pequenas tarefas;
que por volta de 20:40 horas estava em sua residência quando Devail lá compareceu e chamou o interrogando dizendo: ‘bora fazer um corre’; que percebeu que Devail portava em sua cintura algo que o interrogando presumiu ser uma arma de fogo; que saiu com ele, na motocicleta do interrogando, uma Honda Titan 150, Cor Bordo, Ano 2012
; que do bairro Empa, passou pelo cemitério do bairro Junco, passou em frente ao Atacadão e depois ao lado da Areeira Monte Verde, acessando a rua das Gralhas e seguiu até a Avenida Getúlio Vargas, passou em frente ao Hospital Regional, e também por uma ponte pequena, e em seguida passou em frente ao antigo Jubinha; que acessou a rua Joaquim Murtinho sentido a casa da vítima e esperaram a cerca de uma quadra meia após a casa da vítima;
que nesse momento Devail disse que quando passasse uma camionete prata o interrogando deveria acompanhá-la; que ao passar a camionete, seguiu o veículo e quando o dentista se posicionou para entrar em casa o interrogando parou a moto de lado da camionete, do lado do passageiro e em seguida Devail se aproximou da camionete para abordar o dentista dizendo: ‘PERDEU, PERDEU’ e a vítima percebendo a ação criminosa travou as portas da camionete e jogou o veículo para cima de Devail, tentando apertar contra o parede e mediante a reação da vítima Devail disparou uma vez; que Devail conseguiu se livrar da ação da vítima indo para a frente do veículo, sendo que a vítima engatou a ré, tentando fugir da situação e Devail realizou outro disparo; que quando a camionete já se encontrava do lado de fora da garagem Devail disparou o último tiro e veio ao encontro do interrogando, subiu na moto e ambos deixaram o local
; que naquele momento percebeu que arma de fogo era um revólver aparentemente .38; que na fuga seguiu sentido a praça da Cavalhada, passou pela antiga rodoviária, acessou a Avenida Sete de Setembro e seguiu sentido bairro POUPEX; que acessou novamente a rua das Gralhas e nas proximidades do bairro Vitória Régia, parou,
conversou com Devail dizendo que ele tinha estragado sua vida e ele disse que assumiria o crime sozinho e se dispôs a comprar a moto do interrogando pelo valor de R$ 4.000,00 reais, visando tirar a responsabilidade do interrogando
; QUE Devail não efetuou o pagamento da moto; que em nenhum momento percebeu que havia perdido a placa de sua motocicleta;
que Devail deixou o interrogando em casa e levou a motocicleta com ele
; que não sabe qual foi o destino do seu comparsa após aquele momento; [...]
QUE momentos antes do crime quando estava parado próximo à casa da vítima o Devail recebeu ligações telefônicas, entretanto o interrogando não sabe determinar quem ligou e nem o assunto tratado
; que logo após a ligação Devail disse para interrogando VAI PASSAR UMA CAMIONETE PRATA, VOCÊ SEGUE ELA E ENTRA NA GARAGEM e foi isso que ocorreu logo de imediato; que não sabia com quem Devail combinou a entrega da camionete, não sabia também quanto ele iria ganhar e nem o que Devail repassaria para o interrogando [...]”
(sic do id. 77083053).

No entanto, em juízo, o apelante
Wilters
se retratou e negou a autoria delitiva, afirmando que confessou o delito na fase inquisitiva porque teria sido ameaçado pelos policiais. Relatou que teria apenas emprestado sua motocicleta ao corréu
Devail
e que não participou do delito.

“[...]

Juíza
: Quando do depoimento do
Devair
[corréu], acho que foi ano passado que ele esteve aqui, ele disse que o senhor não sabia de nada, que o senhor estava pilotando a moto, mas não sabia de nada, o senhor em depoimento em outubro do ano passado, o senhor disse que participou, que levou o
Devail
, que ele chamou o senhor para fazer um corre, que o senhor mexe com motos, é isso?

Wilters
:
Sobre isso foi o policiais que fizeram eu falar, o delegado mais esse policial que veio aqui
, fez um vídeo falou que era para mim falar do jeito que eles queriam, eles pagou três vezes a filmagem;

Juíza
: Tá, mas o senhor, porque tem umas câmeras da rua a onde a moto foi passada várias vezes ali, então, eu gostaria de saber do senhor,
o senhor levou o Devair até lá?

Wilters
:
Não, não foi eu
;

Juíza
:
Então, o senhor sabe me dizer quem usou essa moto nesse dia? Por que a Jeniffer [namorada] também disse que o senhor usou
;

Wilters
: Sobre essa moto, eu fui na casa da minha namorada, aí no fundo da Brinza, eu tava indo para a casa de uma menina que eu tava ficando, sem ser minha esposa, lá na Vila Real, aí eu encontrei esse rapaz, esse
Devail
, aí ele falou ‘cara, empresta essa moto sua para mim ir lá em casa’, aí eu falei ‘cara, to indo lá na Vila Real’, aí ele falou ‘empresta aí, depois eu busco ocê’, aí ele deixou eu lá na Vila Real, pegou a moto e saiu aí eu dormi na casa da menina no outro dia eu acordei, sobre a moto, ele pegou a moto e sumiu com a moto;

[...]

Juíza
: Por que o senhor disse na delegacia que o senhor participou da morte do Mancuso, mas que não sabia de nada, o senhor contou detalhes, que viram o carro, aí fizeram todo o trajeto, né

Wilters
: Sobre ameaça dos
policiais
”
(sic da mídia de id. 77083144).

O Policial Civil
Rosinei Neves da Silva
relatou, em juízo, como descobriram a participação do apelante. Explicou que conseguiram encontrar a placa da motocicleta utilizada no delito, e que, em posse dessas informações, foi possível identificar o proprietário da motocicleta e, então, chegar ao apelante, que estava a pilotando o veículo na noite dos fatos. Narrou, também, que havia informações de que o corréu
Devail
e a corré
Brenda
conversaram antes, durante e depois do crime.

Sobre a participação do apelante
Wilters
, respondeu que o identificaram por meio de sua motocicleta. Disse que, ao ser indagado pelos policiais, o apelante confessou a ação delitiva, descrevendo, inclusive, o trajeto que fizeram na noite dos fatos. Questionado se alguma câmera registrou a ação delitiva, respondeu afirmativamente e que, pelas imagens, é possível identificar a pessoa de
Wilters
, ante a semelhança das características físicas.

Confira-se:

“[...]

Rosinei
: Tivemos êxito também em localizar a placa da motocicleta utilizada na época, no dia, a placa tinha sido dobrada e em certo local que eles passaram essa placa dessa moto caiu e foi entregue a uma das equipes né, e diante disso foi checado quem seria proprietário da moto
até chegar em quem estaria usando a moto, que seria a pessoa de Wilters né
, chegou informação também que no dia do crime quem estaria, quem teria conversado com a
Brenda
antes e também no dia do fato seria o
Devail
e diante disso houve várias diligências que chegou a participação deles né [...]

Juíza
:
Em especificamente em relação à participação do Wilters?

Rosinei
:

Ele foi o que pilotou a moto;

Juíza
:

Como vocês chegaram nesse ponto que ele teria pilotado a moto?

Rosinei
:

Ele é réu confesso, ele mesmo confessou no interrogatório né, a gente já sabia
[...]

Juíza
: O senhor estava presente nesse interrogatório?

Rosinei
: Sim, estava [...] a gente já sabia que a moto era dele, só não tava no nome dele, até fomos na oficina que ele prestava serviço também né, e também
não temos dúvida nenhuma da participação dele, que a moto era dele e também a moto foi apreendida com o Devail, com o outro comparsa, na cidade de Sapezal, inclusive, com a arma do crime também e a moto que eles usaram no crime
[...] o
Wilters
disse ainda até o trajeto que eles fizeram no dia do ocorrido, [...] e o
Devail
ordenou, conforme interrogatório, com o
Devail
chegou na casa deles tava com um volume, ele percebeu que era arma, era pra fazer um ‘corre’, diante disso eles fizeram esse trajeto até a casa da vítima e o
Devail
ordenou, recebeu uma mensagem ou ligação né, que quando a camioneta passasse era pra ele acompanhar e assim feito né, quando a vítima entrou, eles adentraram, aí o
Devail
acabou fazendo um disparo quando a vítima não baixou o vidro né, fez dois disparos e conforme a filmagem na hora da saída né, ele deu ré na camioneta e deu mais um disparo;[...]
Nas imagens [do sistema de segurança], quem conhece eles percebe quem é o Devail e quem é o Wilters né;

[...]

Juíza
:

Na rua onde aconteceu o fato tinha câmera né?

Rosinei
:

Tinha câmera.

MP
:

Então, essas câmeras, vocês chegaram a verificar se tinha as imagens que dava para embasar que seria o Wilters, que estava pilotando a motocicleta? O biótipo?

Rosinei
:

Nós conseguimos filmagens mais nítidas de 03 lugares, mas se não me engano nos autos tem de dois lugares, não tem dúvida da característica dele, da física.
”
(sic da mídia de id. 77083144).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações do Policial Civil
Renato Ferreira
, que também participou da investigação e confirmou os relatos acima citados, explicando como identificaram o proprietário da motocicleta. Afirmou que, após as investigações, apurou-se que o apelante
Wilters
era quem utilizava a motocicleta constantemente.

“
[...]

Renato
:

a gente começou a ouvir algumas testemunhas e tomamos conhecimento de que alguns policiais receberam informações de que os suspeitos teriam perdido a placa do veículo em determinada rua, após verificação, constatamos, chegamos ao proprietário da motocicleta, que por sua vez falou que tinha vendido essa motocicleta pra uma outra pessoa, a gente foi atrás dessa outra pessoa, e esse diz também que teria vendido pra uma terceira pessoa que seria a pessoa de Meire e Corvo, bastante conhecido nosso da polícia, e quem estaria usando essa motocicleta seria a pessoa de Wilters, a gente começou a investigar e tal, verificando que o Wilters tava fazendo uso dessa motocicleta constantemente, sendo que até a própria namorada dele na época, Jeniffer, disse a ele que disse que pra gente que no dia do fato o Wilters teve na casa dela com essa motocicleta, voltando posteriormente depois, sendo que no outro dia ele voltou na frente da casa, depois na data do fato né, já não teria ido de motocicleta, ele teria ido de bicicleta;

[...]

MP
:

Com relação ao senhor
Wilters
, em suma, o que o senhor conversou com a namorada Jennifer?

Renato
:

Que na data da morte do dentista, momento antes do fato, ele foi até a casa [da Jennifer] com a motocicleta utilizada no crime;

MP
:
E depois a polícia encontrou a moto e era realmente era a moto usada no crime, com o Devail a moto?

Renato
:
Isso, inclusive o Devail disse que foi a moto utilizada no crime;

MP
: Mais algum elemento relevante envolvendo o
Wilters
?

Renato
:
Tem uma das testemunhas que é amiga do Devail, não me recordo o nome, que verificou as imagens e identificou como provável sendo a pessoa do Wilters que tava pilotando a moto na hora do fato;

MP
: A pessoa entendeu isso por qual razão?

Renato
: A característica física e a característica da motocicleta [...]”
(sic da mídia de id. 77083144).

Além disso, confirmando que o apelante
Wilters
era o proprietário da motocicleta utilizada na data do crime, a informante
Jeniffer Gonçalves de Souza
, então namorada do apelante, ratificou em juízo, o depoimento prestado na fase inquisitiva.

Questionada pela acusação se o apelante estava com a motocicleta no dia dos fatos, a informante respondeu que sim. Confirmou, também, que, após os fatos, o apelante não apareceu mais com a motocicleta utilizada:

“
MP
:

No dia do ocorrido, a senhora viu ele com a mencionada motocicleta?

Jeniffer
: Vi.

MP
:

Recorda de ter declarado isso para a Polícia?

Jeniffer
:

Sim.

MP
:

Lembra a cor?

Jeniffer
:

Era uma moto bordo.

MP
:

Já tinha visto ele com essa moto antes?

Jeniffer
:

Já.

MP
:

Era de praxe ele andar com essa moto?

Jeniffer
:

Era. [...] muita gente usava a moto, mas a moto era dele.

MP
:

A senhora lembra o horário que viu ele com essa moto naquele dia?

Jeniffer
:

O horário eu me recordo mais ou menos que era umas oito e pouco.

MP
:

Da noite?

Jeniffer
:

Isso.

MP
:

E nesse dia depois de ter visto com a moto, a senhora voltou a ver ele nesse mesmo dia ou não?

Jeniffer
:

No mesmo dia não. (...) No outro dia eu vi. Com a moto não.

MP
:

Estava com que veículo no dia?

Jeniffer
:

Uma bicicleta.

[...]

Juíza
:

No dia dos fatos a senhora disse que ele esteve na sua residência com a moto?

Jeniffer
:

Uhum.

Juíza
:

Aí no outro dia ele esteve de bicicleta?

Jeniffer
:

Sim e depois eu não vi mais ele
[...]”
(sic da mídia de id. 77083144).

Nesse contexto, analisando os elementos probatórios acima transcritos, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante
Wilters
se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse participou da ação delitiva, pilotando a motocicleta até o local, auxiliando a execução dos atos e fornecendo meio de fuga para o corréu
Devail

.

Os agentes policiais ouvidos em juízo foram uníssonos ao afirmarem que, inicialmente, as diligências policiais apontaram para a participação da corré
Brenda
, que estaria dentro do veículo com a vítima. Por meio da quebra do sigilo telefônico, os agentes relataram que chegaram ao corréu
Devail
e que, após encontrarem a placa da motocicleta, apuraram a participação do apelante
Wilters
.

Todos os depoimentos colhidos em juízo confirmaram que o apelante
Wilters
era o proprietário da motocicleta utilizada no delito. Em especial, a então namorada do apelante, ouvida na qualidade de informante,
Jeniffer Gonçalves de Souza
, confirmou que encontrou o apelante por poucos minutos antes do delito e que esse estava com a motocicleta e que, no dia seguinte, o apelante teria aparecido com uma bicicleta, dizendo que iria se ausentar da cidade.

A versão do apelante
Wilters
é isolada de qualquer outro elemento probatório e causa estranheza, eis que pouco plausível que tenha emprestado a motocicleta para pessoa que sequer conhecia. Além disso, em que pese o apelante tenha retratado a confissão realizada de forma extrajudicial, é certo que na primeira fase da persecução penal, narrou detalhadamente como o crime ocorreu.

Nesse ponto, importante destacar que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a
confissão extrajudicial
prevalece sobre a retratação judicial, quando essa se apresenta divorciada dos demais elementos probatórios e as declarações prestadas na fase inquisitiva sejam coerentes e harmônicas com as demais provas.

A propósito:

“[...] Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. [...]”
(STJ, HC 471.082/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018).

Desse modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Nesse contexto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras dos agentes policiais e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Wilster de Jesus Ortiz
, nos termos da sentença.

Da dosimetria da pena
:

Por derradeiro, a defesa requer a diminuição da pena privativa de liberdade aplicada.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão.

Já na
segunda fase
, a magistrada
compensou
a atenuante da confissão extrajudicial com a agravante genérica do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

Por fim, na
terceira fase
, considerando a ausência de causas de aumento e diminuição, a magistrada sentenciante fixou a pena definitiva no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
.

Assim, imperioso reconhecer que a dosimetria da pena se adequa às exigências legais, obedecendo aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, descabida a alegação do apelante
Wilters
quanto a sua
participação de menor importância
no delito, eis que, embora não tenha realizado o disparo da arma de fogo, a atuação do apelante foi
relevante para a consumação do delito
, já que estava junto do corréu
Devail
, que abordou a vítima e, inclusive, no momento do disparo, o que reforça a conclusão de que tinha
ciência da empreitada criminosa
, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

Nesse mesmo sentido:

“[...] Ademais, descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que
todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal
. [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020).

Portanto, no caso dos autos, apesar do apelante não ter praticado a violência elementar do tipo penal, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, todos os agentes respondem pelo resultado morte, eis que este se encontra dentro do desdobramento da ação delitiva, contribuindo todos para o fato típico.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo, permanecendo o apelante
Wilster de Jesus Ortiz
, condenado à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
latrocínio
, inscrito no art. 157, § 3º, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“c”
, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021